Tribunal: STF
Processo: ARE 984796
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil do estado. Município de Aracaju. Empresa pública municipal. Manutenção de cemitério. Danos causados a particular. Indenização. Fatos e provas. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Interpretação de legislação do município de Aracaju. Lei municipal 1.659/1990. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.